Tribunal: TCU
Processo: 000.188/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 226/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, indeferir o pedido formulado por Adven Comércio, Locação e Serviços Ltda., de ser considerado como parte interessada no presente processo, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos, encaminhar cópia desta deliberação à Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades/falhas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.188/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Adven Comércio, Locação e Serviços Ltda. (05.791.610/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - Cenargen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Ciência: 1.7.1. à Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 28/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. houve obscuridade no edital quanto à exigência de declaração de dispensa de vistoria, constante no item 18.3 do Termo de Referência, como requisito de habilitação, previstos ao item 9 do edital tendo sido inadequada a motivação da ausência desse documento como fundamento de inabilitação de um licitante; 1.7.1.2. a exigência de "Declaração de inexistência de fatos impeditivos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei no 13.303/2016", item 4.11.11 do edital, não foi considerada suprida pela condição de participação citada ao item 3.12.4 do edital, tendo sido inadequada a motivação da ausência desse documento como fundamento de desclassificação de dois licitantes; 1.7.1.3. houve afronta ao princípio da isonomia com a rejeição da intenção de recorrer da licitante Adven Comércio, Locação e Serviços Ltda., alegando motivação indevida, e aceite da intenção recursal da licitante Expresso Service Máquinas e Serviços Ltda.